Tribunal: TJMT
Processo: 1005163-37.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005163-37.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. F. G. - CPF: 070.488.781-93 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALTERAÇÃO DO VOO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ATRASO DE MAIS DE 06 HORAS – PRINTS DE TELAS INSERVÍVEIS PARA COMPROVAÇÃO DA COMUNICAÇÃO PRÉVIA À REQUERENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O alto índice de tráfego na malha aeroviária decorre de problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.

Demonstrada a falha no serviço prestado pela companhia aérea, que culminou na alteração do voo da parte autora, incluindo conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) 06 (seis) horas depois do previsto, sem a comprovação de comunicação prévia, eis que o print da tela não serve como prova, de rigor a manutenção d
a sentença de procedência.

Com relação ao quantum indenizatório,
deve ser mantida
, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005163-37.2020.8.11.0041

APELANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: M. F. G, representado legalmente por sua genitora MARIA CECÍLIA DE SOUZA FÉLIZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VRG LINHAS AEREAS S/A
, em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização nº 1005163-37.2020.8.11.0041, ajuizada por
M.F.G
, representado legalmente por sua genitora
MARIA CECÍLIA DE SOUZA FÉLIZ
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em apertada síntese, que a companhia aérea entrou em contato dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência.

Afirma, assim, que não há que se falar em descumprimento do contrato de transporte, muito menos falha na prestação de serviço, haja vista que a GOL comunicou a alteração do horário do voo com prazo razoável de antecedência, conforme determina o artigo 12, da Resolução 400 da ANAC.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, “para que seja reformada a r. sentença, de modo que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos autorais, pode ser medida de direito. Na remota hipótese de assim não se entender, requer a sua redução para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

Contrarrazões ofertadas no id. 147365196.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou pelo provimento do recurso para afastar a condenação a título de danos morais (id. 155940159).

O preparo foi recolhido no id. 148336183.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do atraso de voo (6 horas), ocorrido em virtude do alto índice de tráfego na malha aeroviária e ainda, se o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) comporta redução.

Consta dos autos que a parte autora, adquiriu passagens aéreas em dezembro/2019 para a cidade de Brasília/DF, ocasião em que desfrutariam férias com a família, sendo que o voo era direto, partindo de Cuiabá/MT as 11h05min e chegando em Brasília/DF as 13h40min do dia 21 de dezembro de 2019.

Assevera que momentos antes do embarque e sem qualquer justificativa, a requerida efetuou a alteração do voo da parte autora, incluindo a realização de conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada ao destino (Brasília/DF) somente as 19h35min, ou seja, com 06 (seis) horas de atraso em relação ao itinerário primitivo.

A apelante, por sua vez, alega que por motivos de planejamento houve a necessidade de alterações na malha aérea, ocasião em que o voo do demandante sofreu alteração.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa aérea, ora fornecedora de serviços, é objetiva, isto é, independe de culpa (art. 14 do CDC). Portanto, elas devem reparar o cliente por eventuais danos sofridos (morais e materiais), decorrentes da má prestação de seus serviços.

Desta forma, o alto índice de tráfego na malha aeroviária, que levou a alteração do voo direto, para outro com conexão, não afasta o dever de indenizar os consumidores, que deverão receber a devida assistência por parte da empresa durante o período em que estiverem em solo, aguardando a reparação da aeronave, informação adequada, fornecimento de alimentação, comunicação e hospedagem, se necessário.

Assim, não há falar em excludente de responsabilidade civil decorrente do alto índice de tráfego na malha aeroviária, que, aliás, sequer está comprovada nos autos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA –
ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO – PERÍODO SUPERIOR A 04 (QUATRO) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso injustificado de voo, por período superior a 04 (quatro) horas, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à indenização por danos morais.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.”
(TJ-MT 10109838820198110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA –
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO – ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO NA MALHA AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA ÁREA –
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO CONSUMIDOR POSTERGADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 8.000,00) – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, com pretensão de reversão do julgamento fundada em crítica às razões sentenciais de forma satisfatória, conquanto que, para realiza-la, o apelante faça remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos na contestação e discutidos no curso do processo, o requisito da dialeticidade recursal resta preenchido ( CPC, art. 1.010, III).
2. Comprovada a falha na execução do contrato de transporte pela Companhia aérea, é cabível indenização por dano moral cujo valor deve ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor.”
(TJ-MT - AC: 10184599720188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2020)

Além disso, embora a companhia aérea defenda que entrou em contato com a requerente dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC, que estabelece que durante a pandemia as alterações devem ser avisadas aos passageiros com o mínimo de 72h de antecedência, não restou comprovado nos autos essa comunicação, sendo que, apenas
prints
de telas sistêmicas de computador, não servem para comprovar tal alegação, vez que foram produzidas de forma unilateral pela companhia aérea.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo doméstico. Atraso de voo. Indenização por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 173,79
.
Inconformismo da corré Gol Linhas Aéreas S .A. Inadmissibilidade. Falha na prestação dos serviços. Incumbe à companhia aérea ou à agência de viagens a comunicação dos clientes sobre eventual modificação de horários. Não se desincumbiu a requerida de tal ônus. No caso em liça, a suplicada juntou aos autos somente "print de tela", sem força probatória, tendo em vista tratar-se de prova unilateral, inservível para demonstrar a comunicação prévia à consumidora, acerca da mudança dos termos do contratado, e não sendo a autora previamente avisada de tal alteração, é caso de responsabilização das rés pelos danos daí advindos
. Alegação de atraso por readequação da malha, sem qualquer justificativa e comprovação, não constitui hipótese de caso fortuito ou força maior. Danos morais in re ipsa. Valor da indenização razoavelmente fixado e mantido. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido
.(TJ-SP - AC: 10050550820208260003 SP 1005055-08.2020.8.26.0003, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 26/09/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2020) grifo nosso.

Dessa feita, restou devidamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela apelante, nos termos do art. 14, caput, do CDC, que culminou com o atraso de 6 horas, o que

configura o dano moral.

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, embora a empresa apelante tenha realizado a alteração do voo para o mesmo dia, houve a mudança do voo direto, para outro com conexão, o que ensejou o atraso de 6 horas para o itinerário primitivo, por isso, entendo que a indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e proporcional, de forma que deve ser mantida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – CANCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE UM DIA NO RETORNO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e cancelamentos injustificados. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral é o dano causado injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de contratos de transporte aéreos.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
(N.U 0045889-46.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023